Tribunal: STF
Processo: HC 219937
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Agravo regimental não conhecido.



    1. Em 13.09.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS - 67KG DE MACONHA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecentes - 67kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    III - Com efeito, ‘a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime’ (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013, grifei). 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 753.934, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, ressaltando que a quantidade da droga apreendida (67kg de maconha), por si só, não justifica a majoração da reprimenda.



    6. A defesa requer a concessão da ordem para que seja realizada ‘nova dosimetria da pena do paciente, de forma proporcional, razoável e fundamentada, observando-se estritamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP antes da aplicação das preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06’.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 19.07.2021 e para o Ministério Público, em 14.12.2021.



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Ademais, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



    12. No caso, o paciente, reincidente na empreitada criminosa, foi condenado a 10 anos e 6 meses anos de reclusão, pelo tráfico de 67,58 kg de maconha. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (9 anos), em razão da quantidade da droga apreendida. Em seguida, majorou a pena em 1/6, em razão da reincidência do condenado. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2.  A parte agravante reitera, em síntese, a alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, insistindo que a quantidade da droga apreendida (67 kg de maconha), por si só, não justifica “a exasperação da pena-base em 4/5 (quatro quintos) acima do mínimo legalmente permitido”.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do agravo regimental para reduzir a pena imposta ao acionante.



    4. Decido.



    5. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    6. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Reproduzo, no ponto, o fundamento autônomo e suficiente da decisão impugnada, que não foi infirmado na peça recursal:



    (i) “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)”.



    7.  Nesse contexto, fica inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    [...] 



    5. Agravo Regimental não provido.



    (HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.



    (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. 



    2. Não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF. 



    3. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Os fundamentos adotados pelas instâncias de origem demonstram que o oferecimento da denúncia e a decretação da custódia cautelar não foram lastreados exclusivamente no depoimento prestado pelo agravante na fase do inquérito policial, mas em outros elementos idôneos e independentes de prova. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



    8. Reitero, tal como assentou a decisão agravada, que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



    10. No caso, o agravante, reincidente na empreitada criminosa, foi condenado a 10 anos e 6 meses anos de reclusão, pelo tráfico de 67,58 kg de maconha. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida. Em seguida, majorou a pena em 1/6, em razão da reincidência do condenado. De modo que não é possível cogitar de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator